Tribunal: TJDFT
Processo: 0701198-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR NO POLO ATIVO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. A jurisprudência do colendo STJ entende que se a autoria do feito pertence ao consumidor, lhe é permitida a escolha do foro que melhor possa salvaguardar seus interesses. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.
2. Na hipótese, a autora encontra-se residindo com sua família no bairro Noroeste, esclarecendo que “foi morar com sua família justamente por causa do grave estado de saúde em que se encontra”, não havendo que se falar em escolha aleatória do foro, além de ser esse o local do cumprimento da obrigação vindicada.
3. Ademais, se nas situações em que o consumidor elege, dentro das limitações impostas pela lei, a Comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu alegue preliminar de incompetência na contestação, não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
4. Conflito admitido para declarar competente o d. Juízo Suscitado, da 11a Vara Cível de Brasília.